Tribunal: TJBA
Processo: 8001798-50.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001798-50.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Advogado(s): MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS APELADO: MUNICIPIO DE GANDU Advogado(s): EMENTA Apelação cível. Direitos autorais. Ação de cumprimento de preceito legal c/c perdas e danos. ECAD. Execução pública de obras musicais em eventos municipais. Ausência de elementos mínimos para apuração do valor devido. Ônus probatório do autor. Sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de direitos autorais pela execução pública de obras musicais em eventos de São João promovidos pelo Município de Gandu nos anos de 2022 a 2024, por ausência de elementos mínimos que viabilizassem a apuração do valor devido. O ECAD detém legitimidade ativa para a cobrança dos direitos autorais, na condição de substituto processual dos titulares, nos termos do art. 99 da Lei nº 9.610/1998. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Não há hipossuficiência probatória, pois o próprio ECAD dispõe de condições técnicas e operacionais para estimar os valores devidos, seja pelos parâmetros do seu Regulamento de Arrecadação, seja por dados públicos ou critérios alternativos. A comprovação da realização dos eventos e da execução pública de obras musicais não é suficiente. Exige-se a apresentação de elementos mínimos que permitam a apuração do quantum debeatur conforme o Regulamento de Arrecadação, o que não se verifica nos autos. Recurso improvido.